Tribunal: TJDFT
Processo: 0737309-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. IPVA. DÉBITOS INEXISTENTES. PROPRIEDADE DO VEÍCULO NUNCA FOI DA AUTORA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. INDEVIDO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, que visava a condenação do DISTRITO FEDERAL ) para declarar inexistentes, em relação à parte autora, os débitos de IPVA relacionados ao veículo VW/GOL MI 1997, placa JEO5472, devendo, ainda, o réu se abster de promover novas cobranças sobre o aludido veículo, atribuídos à parte autora, bem como promover a baixa de qualquer restrição em nome da requerente relacionada ao bem acima descrito, sob pena de multa diária a ser estipulada por este Juízo em sede de execução; ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$ 5.808,85 (cinco mil oitocentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente pela SELIC desde o desembolso, sem juros, pois já contabilizados pelo referido índice e ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pela Selic, desde a data da presente sentença. Em suas razões recursais (ID 54179013) o Distrito Federal suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva em relação aos débitos do DETRAN, com exceção ao IPVA, e da transferência do veículo. No mérito, alega inexistente o dano moral, pois não há comprovação de lesão a direito da personalidade com a ocorrência narrada em relação aos débitos do veículo. Requer, ao final, a reforma da sentença para declarar a ilegitimidade passiva em relação aos débitos do DETRAN e da transferência do veículo e seja julgado improcedente o dano moral, subsidiariamente, seja o valor reduzido para o montante de R$ 1.000,00.
II – Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 54179016).
III – Da ilegitimidade passiva. Afirma o Distrito Federal que não é parte legítima para constar no polo passivo em relação aos débitos do DETRAN e da transferência do veículo, pois não possui qualquer vínculo com eventual erro cometido na transferência de propriedade de veículo e que somente consigna dados e dívidas descritas. A despeito dos argumentos apresentados, o recorrente é parte legítima, pois tem competência para cobrar os valores referentes a IPVA e multas incidentes sobre o veículo. Além disso, a sentença consta apenas a declaração de inexistência dos débitos de IPVA relacionados ao veículo além do dever de “promover a baixa de qualquer restrição em nome da requerente relacionada ao bem acima descrito, sob pena de multa diária a ser estipulada por este Juízo em sede de execução” e reparação material e moral decorrente da cobrança de IPVA indevido. Assim, rejeito a preliminar.
IV – A questão trazida a análise em sede recursal cinge-se a solucionar quanto à configuração do dano moral e, subsidiariamente, analisar o cabimento da redução do valor fixado em sentença.
V - Caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil, concernentes na negligência e imprudência da Fazenda Pública na efetivação de protesto em nome da parte autora, quando restou comprovado que o veículo em questão nunca esteve no nome da recorrida. O dano é evidente decorrente da inscrição da autora na dívida ativa do DF e no nexo de causalidade entre a conduta omissiva e dano experimentado, o dever de indenizar se impõe. Portanto, devida a reparação moral.
VI – A autora/recorrida teve o seu nome inscrito indevidamente na dívida ativa, tendo que despender tempo e recursos para ajuizar a presente demanda, sem falar nos diversos constrangimentos sofridos em razão das restrições decorrentes de ter o nome inscrito na dívida ativa indevidamente por tempo razoável, configurando dano moral in re ipsa. Observa-se que, de fato, o erro foi corrigido administrativamente ainda em janeiro de 2018, no entanto, o nome do recorrido já estava inscrito em dívida ativa, conforme demonstram os documentos de ID 8738374 - págs. 1 a 3. 7. Considerando as peculiaridades do caso concreto e para manter a coerência com os demais julgamentos aplicados a casos similares de inscrição indevida em dívida ativa, o valor de 5.000,00 (cinco mil reais) bem se amolda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenizar os transtornos e constrangimentos relatados pelo recorrido.
VI – Assim, no que tange ao pleito de redução do valor fixado pelo Juízo de origem no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não restou demonstrada ausência de razoabilidade na fixação. Outrossim, o valor é compatível com jurisprudência deste e. Tribunal. Destarte, mantenho a sentença.
VII – Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
VIII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.